Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-51.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PERTINENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que majorou o valor da pensão alimentícia para 5 (cinco) salários mínimos mensais, considerando alteração na capacidade financeira do alimentante e na necessidade dos alimentandos.
2. O recorrente alega ausência de mudança significativa nas necessidades dos alimentandos e incapacidade financeira para suportar a majoração da pensão. Aponta erro de premissa fática na sentença, ao considerar lapso temporal de sete anos desde a fixação dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão da pensão alimentícia, à luz do trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade, bem como avaliar a suficiência da fundamentação da sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença está devidamente fundamentada, inexistindo vício de motivação, tendo o magistrado a quo apresentado as razões de fato e de direito que formaram seu convencimento, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC.
5. A juntada de documentos novos em sede recursal, consistentes em extratos bancários e comprovantes financeiros, não encontra amparo no art. 435 do CPC/2015, uma vez que tais documentos não se caracterizam como prova nova nem decorrem de fatos supervenientes ou impossibilidade de apresentação anterior.
6. As necessidades dos alimentandos, adolescentes, são presumidas e abrangem moradia, alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer, sendo insuficiente o valor anteriormente fixado de 82,81% do salário mínimo, para o seu sustento.
7. A majoração da pensão alimentícia está amparada na constatação de aumento na capacidade financeira do alimentante, comprovada pela movimentação bancária superior a 1 milhão de reais anuais.
8. A alegação de incapacidade financeira não se sustenta, haja vista a ausência de comprovação que demonstre a veracidade dos fatos elencados pelo apelante.
9. A jurisprudência entende que as obrigações alimentares não podem ser prejudicadas por dívidas pessoais contraídas pelo alimentante, devendo prevalecer a responsabilidade de garantir condições dignas aos filhos.
10. Inviável a alegação de que a genitora não contribui financeiramente, considerando que ela detém a guarda fática e presta alimentos in natura, além de arcar com as despesas diárias dos filhos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos novos em sede recursal é incabível quando ausentes fatos supervenientes ou impedimentos de força maior que justifiquem sua apresentação extemporânea.
2. A fundamentação sucinta e suficiente da sentença atende ao princípio da motivação, não configurando nulidade quando inexistente erro material ou omissão relevante.
3. A majoração dos alimentos é possível diante da comprovação de alteração na capacidade financeira do alimentante e da necessidade dos alimentandos, observando-se o trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade.
4. A responsabilidade pela prestação alimentícia recai prioritariamente sobre o genitor com maior capacidade econômica, ainda que a genitora contribua com alimentos in natura e cuidados diários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC/2015, arts. 435 e 489.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 68.557/MS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 25/4/2023; TJDFT, Acórdão 1973127, 0706712-29.2024.8.07.0009.